Tribunal: TJBA
Processo: 8001680-71.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001680-71.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: UELTON SAMPAIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMULAÇÃO ABUSIVA DE GARANTIAS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e responsabilidade civil decorrente da inscrição do nome do Apelado em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia, declarando abusiva a cumulação de garantias contratuais e fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cumulação de garantia real por alienação fiduciária com garantia pessoal fidejussória configura prática abusiva e desequilíbrio contratual em relação de consumo; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A cumulação de alienação fiduciária de bens com aval pessoal, embora não vedada em abstrato, revela-se abusiva quando a garantia real já se mostra suficiente para assegurar o crédito, impondo onerosidade excessiva ao consumidor e desequilíbrio contratual.

4. A exigência simultânea de múltiplas garantias, sem demonstração concreta de necessidade, viola o princípio do equilíbrio contratual, a vedação à vantagem exagerada do fornecedor e a boa-fé objetiva, configurando cláusula abusiva nos termos do art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

5. A alienação fiduciária confere ao credor propriedade resolúvel do bem e mecanismo eficaz de excussão, tornando desproporcional a imposição de aval pessoal com responsabilidade patrimonial ilimitada.

6. Configurada falha na prestação do serviço bancário pela inscrição do nome do Apelado em cadastro restritivo sem notificação prévia.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento ilícito.

8. As circunstâncias do caso concreto autorizam a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, em consonância com parâmetros adotados pelo tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cumulação de garantia real suficiente com garantia fidejussória quando impõe onerosidade excessiva ao consumidor. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço. 3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001680-71.2022.8.05.0138, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara-BA, tendo como
Apelante BANCO DO BRASIL S.A e como Apelado UELTON SAMPAIO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA